Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-04.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de suspensão do processo encontra expressa previsão legal, conforme estabelecido pelo art. 313.
1.1. Porém, limita-se a seis meses, período após o qual as partes podem assentir em sucessivas suspensões, ou mesmo poderá o processo retornar ao curso normal, caso não haja mais interesse no cumprimento do acordo.
2. Devem ser preservados os atos processuais e a manutenção da demanda, evitando-se, assim, atos dispendiosos e nova provocação do Poder Judiciário.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.